Tribunal: TJBA
Processo: 8022191-07.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022191-07.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: JUDITE MARTINS ALMEIDA

Advogado(s)
:
LUCAS DE OLIVEIRA E OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se manifestar acerca do índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais e materiais, especialmente quanto à aplicação da Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à fixação do índice de juros moratórios aplicável e se é cabível a aplicação exclusiva da Taxa Selic, com efeitos modificativos, à luz da redação atual do art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à reforma do julgado.

4.
O art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, estabelece que, inexistindo estipulação contratual, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal, correspondente à Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.795.982/SP, reafirma que a Taxa Selic constitui a taxa legal aplicável às dívidas civis, por ser o índice vigente para a mora dos tributos federais, nos termos do art. 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022191-07.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante BANCO C6 S.A. e como apelada JUDITE MARTINS ALMEIDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.